Tribunal: STF
Processo: ARE 1435022
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDIONÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÀO ORDINÁRIA. IPI. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA VISUAL. VEÍCULO. ALÍQUOTA. ISONOMIA, CRITÉRIOS.  LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. SÚMULA 279. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ADI 6.025. SEPARAÇÃO DE PODERES. EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INADMISSÍVEL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015.  AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO:  Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que não reconheceu direito à isenção de IPI na compra de veículo por portador de visão monocular.



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5° e 150, II, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que seria reflexa a violação constitucional alegada e incidente a Súmula 279 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Por outro lado, caberia à parte autora comprovar que a sua moléstia demanda a compra de um veículo adaptado em virtude de deficiência severa o u profunda ou alteração de algum segmento do corpo que acarretasse comprometimento da função física. 



    Para fins de concessão da isenção do IPI na aquisição de veículo automotor, a deficiência visual é expressamente definida na Lei nº 8.989, de 1995, o que não pode ser desconsiderado pelo julgador, sob pena de ofensa ao art. 111 do Código Tributário Nacional. No caso dos autos, foi realizada perícia judicial nos autos nº 5070734-49.2018.4.04.7100, na qual foi constatada a cegueira do olho esquerdo, tendo em vista a perda do globo ocular esquerdo causada por acidente automobilístico, sendo claro o perito ao afirmar que "a autora apresenta visão de 20/20 (100%) no seu melhor olho (direito)" (1- COMP7, p.84). 



    Quanto à deficiência visual, propriamente, como no caso dos autos, a Lei n.º 8.989/95 também define os parâmetros a serem observados para identificar a pessoa portadora de deficiência visual, conforme §2º do artigo 1º: (...) § 2º Para a concessão do benefício previsto no art. 1º é considerada pessoa portadora de deficiência visual aquela que apresenta acuidade visual igual ou menor que 20/200 (tabela de Snellen) no melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20°, ou ocorrência simultânea de ambas as situações. (grifou-se) 



    Com efeito, a despeito do quadro clínico apresentado pela autora (visão monocular/cegueira unilateral, com visão de 20/20 (100%) no seu melhor olho, a norma não insere tal hipótese como legitimadora do benefício fiscal, exigindo capacidade reduzida do melhor olho nos termos do §2º transcrito [acuidade visual igual ou menor que 20/200 (tabela de Snellen) no melhor olho]. A questão trazida aos autos já foi objeto de análise por este Colegiado nos autos do processo nº 5004672-58.2013.404.7114 (Relator Juiz Federal Giovani Bigolin, julgado em 26/09/2014). No mesmo sentido, os seguintes julgados do E.TRF4: ISENÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. LEI Nº 8.989, DE 1995. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA VISUAL. CEGUEIRA MONOCULAR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA. É indevida a concessão de isenção do IPI sobre aquisição de veículo novo a pessoa portadora de cegueira monocular, por não se enquadrar no conceito de deficiente visual definido pela Lei nº 8.989, de 1995, assim considerada aquela que apresenta acuidade visual igual ou menor que 20/200 (tabela de Snellen) no melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20°, ou ocorrência simultânea de ambas as situações, não bastando a apresentar cegueira monocular. (TRF4, AC 5031241-65.2018.4.04.7100, SEGUNDA TURMA, Relator RÔMULO PIZZOLATTI, juntado aos autos em 04/12/2018) TRIBUTÁRIO. IPI. PESSOA COM VISÃO MONOCULAR, ISENÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. LEI Nº 8.989/95. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA. A existência de visão monocular, para fins de isenção do IPI na aquisição de veículo automotor, nos termos do disposto na Lei nº 8.989/95, não é suficiente para a concessão do benefício, devendo estar demonstrado, também, se o outro olho possui acuidade visual igual ou menor que 20/200, após a melhor correção, e/ou campo visual inferior a 20º (Tabela de Snellen). (TRF4, AC 5022067-66.2017.4.04.7100, SEGUNDA TURMA, Relator SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, juntado aos autos em 18/04/2018) 



    Por fim, tenho que, na mesma linha seguida pelo Egrégio TRF da 4ª Região, a visão monocular, por si só, não se mostra suficiente para a concessão da isenção fiscal prevista no art. 1º da Lei nº 8.989/95, como se vê do seguinte julgado assim ementado: ISENÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. LEI Nº 8.989, DE 1995. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA VISUAL. CEGUEIRA MONOCULAR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA. É indevida a concessão de isenção do IPI sobre aquisição de veículo novo a pessoa portadora de cegueira monocular, por não se enquadrar no conceito de deficiente visual definido pela Lei nº 8.989, de 1995, assim considerada aquela que apresenta acuidade visual igual ou menor que 20/200 (tabela de Snellen) no melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20°, ou ocorrência simultânea de ambas as situações, não bastando apresentar visão monocular. (TRF4, AC 5002990-84.2021.4.04.7115, SEGUNDA TURMA, Relator RÔMULO PIZZOLATTI, juntado aos autos em 17/11/2021).”



    Com efeito, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (art. 1º da Lei nº 8.989/95) e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Ao julgar o Tema 714, sob a sistemática da repercussão geral, o Pleno fixou a seguinte tese: “Concessão de isenção do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na aquisição de veículos automotores por portadores de deficiência física não elencada na legislação estadual correlata.” No mais, sobre o tema, a propósito:



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. ISENÇÃO POR DEFICIÊNCIA FÍSICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DE PROVAS: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 676.309 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 17/5/2012)



    No mesmo sentido, anoto as seguintes decisões: ARE 1274925, rel. Min. Celso de Mello, DJe de 1/9/2020, RE 909337, rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1/8/2016.



    Nesse contexto, observo que desconsiderar os limites objetivos e subjetivos estabelecidos na concessão de benesse fiscal, de sorte a alcançar contribuinte não contemplado na legislação aplicável, ou criar situação mais favorável ao contribuinte, a partir da combinação – legalmente não permitida – de normas infraconstitucionais, sob pena de agir na condição anômala de legislador positivo, é providência vedada pelo princípio da separação dos poderes, ao teor do decidido na ADI 6.025, in verbis: 



     
  “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS E RAZOÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA ISENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ESTRITA (ARTS. 2º E 150, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO). CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6º DA LEI 7.713/1988. IMPROCEDÊNCIA. 1. A concessão de isenção tributária configura ato discricionário do ente federativo competente para a instituição do tributo e deve estrito respeito ao princípio da reserva legal (art. 150, § 6º, da Constituição Federal). 2. A legislação optou por critérios cumulativos absolutamente razoáveis à concessão do benefício tributário, quais sejam, inatividade e enfermidade grave, ainda que contraída após a aposentadoria ou reforma. Respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal), aos valores sociais do trabalho (art. 1º, IV, da CF) e ao princípio da igualdade (art. 5º, caput, da CF). 3. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, ampliando a incidência da concessão de benefício tributário, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente. Respeito à Separação de Poderes. Precedentes. 4. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos. 5.Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.“ (ADI 6.025, rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 26/6/2020)



     



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente